Tribunal: TJES
Processo: 0010640-69.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010640-69.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARNIELO SANTILIANO

APELADO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NO SISTEMA DE CANCELA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. COMPATIBILIDADE COM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS SEMELHANTES E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FRATURA DO NARIZ E DANOS NA MOTOCICLETA. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PESSOA JURÍDICA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, condenou rede de supermercados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 185,00 pelas avarias provocadas em motocicleta e compensação por danos morais em R$ 1.500,00. O autor busca a majoração do valor fixado a título de danos morais, pleiteando R$ 7.000,00, e o afastamento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se o valor fixado para compensação por danos morais é adequado e (ii) estabelecer se a sucumbência recíproca deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação do valor da indenização por danos morais deve seguir o método bifásico, considerando precedentes jurisprudenciais e peculiaridades do caso concreto, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa e promover sanção adequada ao infrator.

4. A falha no sistema de cancela de estacionamento, configurando fortuito interno, atrai a responsabilidade objetiva do supermercado com base no art. 927, parágrafo único, do CC/2002.

5. O valor arbitrado pela instância primeva de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) não atende aos parâmetros da jurisprudência em casos semelhantes, que fixam valores entre R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Consideradas as circunstâncias do caso, como a fratura no nariz do autor e os danos em sua motocicleta, bem como o constrangimento e a ausência de assistência adequada por parte da ré, a compensação por danos morais deve ser majorada para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

7. Em razão do acolhimento integral da pretensão autoral, deve ser afastada a sucumbência recíproca, sendo a parte ré condenada exclusivamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

8. A necessidade de indicar o valor pretendido a título de compensação por danos morais prevista no art. 292, inciso V, do CPC/2015, não conflita com a Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça, a qual enuncia que
“
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de indenização por danos morais em decorrência de falha na prestação de serviços deve observar o método bifásico, considerando precedentes e peculiaridades do caso concreto. 2. A condenação por danos morais em montante inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca, conforme Súmula nº 326 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, 86, 292, inciso V; Súmula nº 326 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.999.918/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.904.364/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1018922-06.2022.8.26.0001, Rel. Rosangela Telles, j. 16.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
João Carnielo Santiliano

contra a r. sentença (fls. 162/164) proferida, em audiência, pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos da
ação
indenizatória

proposta pelo recorrente em desfavor do
Supermercados Casagrande Ltda.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a pessoa jurídica requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) e compensação por danos morais na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), além de reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes para fins de distribuição das verbas sucumbenciais.

Depreende-se do caderno processual que, em 12/08/2019, o apelante se dirigiu ao supermercado apelado e, após realizar suas compras, quando deixava o estacionamento em sua motocicleta, seguindo orientação de preposto da recorrida, teria saído enquanto a cancela estava aberta, entretanto esta teve um mau funcionamento e veio a atingi-lo em seu nariz, fraturando-o, pois estava com a viseira do capacete abaixada, além de causar danos na moto, razão pela qual propôs a presente demanda almejando a condenação daquela pessoa jurídica ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) e compensação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Após o juízo
a quo
conceder a tutela provisória requerida para determinar que a pessoa jurídica requerida preservasse as imagens do acidente feitas pelo sistema de videomonitoramento do estacionamento, as partes litigantes se manifestarem e a instrução processual ser encerrada, foi proferida a sentença objurgada deferindo a gratuidade da justiça ao autor e acolhendo parcialmente a pretensão autoral para reconhecer a responsabilidade civil do supermercado demandado pelas lesões provocadas no recorrente e nos danos causados em sua motocicleta e, por isso, condenou aquela pessoa jurídica ao pagamento da indenização por danos materiais postulada e de compensação por danos morais na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), além de reconhecer a sucumbência recíproca, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante, no qual, em apertada síntese, objetiva majorar o
quantum
arbitrado para compensar os danos extrapatrimoniais e afastar sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Diante do efeito devolutivo que abarca o recurso de apelação cível, o exame da matéria nesta instância revisora será
restrito ao valor da
compensação

p
o
r
danos morais questionado pel
o

autor

e a aferição da distribuição dos ônus sucumbenciais
, visto que a responsabilidade civil da pessoa jurídica apelada pelas lesões provocadas no nariz do apelante e pelos danos causados em sua motocicleta causados pela queda abrupta da cancela da saída do estacionamento, assim como os danos extrapatrimoniais suportados pelo recorrente decorrente daquelas circunstâncias, já foram reconhecidos pelo juízo
a quo
sem que tenham sido objeto de irresignação por nenhuma das partes, tendo precluído a discussão a este respeito (arts. 505 e 507 do CPC/2015).

Portanto, a resolução deste apelo depende da aferição do montante estabelecido pelo juízo
a quo
a título de compensação por danos morais, tendo como premissa o fato que foi reconhecida a responsabilidade do supermercado apelado na falha do sistema de cancela da saída de seu estacionamento que ocasionou a fratura do nariz do apelante e os danos em sua motocicleta enquanto deixava aquele estabelecimento comercial, até porque o controle automático de veículos faz parte da prestação de serviços ofertados pela recorrida para controle de acesso de seus clientes, constituindo, assim, o risco da atividade desenvolvida (art. 927, parágrafo único, do CC/02), razão pela qual é hipótese de fortuito interno, pelo qual responde o prestador de serviço.

A compensação por danos morais deve reparar o mal causado a quem pede e desestimular o causador desse mal, a reincidir, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa da parte ofendida. Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a difícil tarefa do magistrado de quantificar o suficiente para compensar o lesado pelos danos morais dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto. Assim, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em 02 (duas) fases.

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da compensação, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria em casos análogos, a fim de identificar o montante coerente e razoável a ser definido em respeito à segurança jurídica e à isonomia. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da compensação, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes [art. 944 do CC/02]), no escopo de prestigiar a individualização da reparação.

Nesse sentido, tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“Esta Corte Superior entende que a fixação do valor devido a título de danos morais deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no REsp n. 1.999.918/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023, STJ) e que
“
Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, STJ).

Na hipótese em apreço, como o valor já foi fixado pela instância primeva em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cumpre cotejá-lo com os precedentes jurisprudenciais, levando em consideração, sempre, as peculiaridades do caso. Deveras, a pesquisa feita no acervo jurisprudencial dos egrégios Tribunais pátrios revela que a falha no sistema de cancela da saída de estacionamento de estabelecimento comercial que resulta danos corporais e materiais ao cliente tem sido arbitrada a compensação por danos morais em valores que variam,
na maior parte das vezes
, entre R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
1
, com algumas exceções incomuns provavelmente em razão da existência de algumas peculiaridades relevantes.

Diante do resultado desta pesquisa, constata-se que
o
valor arbitrado pela instância primeva,
na quantia de R$
1.5
00,00 (
um mil e quinhentos
reais),

não
se encontra dentro do bom senso e dos parâmetros adotados
pela jurisprudência
d
os
egrégio
s Tribunais pátrios em casos análogos
, inexistindo circunstâncias específicas e individuais deste caso concreto que recomendem o arbitramento em patamar inferior aquele comumente estabelecido como parâmetro para hipóteses semelhantes.

Na análise do
quantum
compensatório deve-se levar em conta que o valor deve a um só tempo compensar o dano sofrido e impor sanção ao infrator, com o intuito de evitar a reiteração no cometimento daquele ilícito. Na hipótese, o conjunto probatório dos autos revela que a queda abrupta da cancela da saída do estacionamento do estabelecimento comercial da apelada atingiu o recorrente provocando danos no painel de sua motocicleta e a fratura de seu nariz. Apesar do trauma sofrido ao ser atingido pela cancela não ter implicado lesão corporal de maior gravidade, é evidente que o apelante passou por momento de constrangimento, angústia e desamparo, visto a ausência de apoio da recorrida em lhe prestar o devido auxílio naquela ocasião surpreendente.

Aquele que, no estacionamento de supermercado, sofre lesões corporais e danos em sua motocicleta fruto do choque proveniente da queda abrupta da cancela de controle de clientes, necessitando de reparos na moto e auxílio médico para tratar da fratura do nariz, certamente sofre abalo a direitos inerentes à sua personalidade que não se confunde com mero dissabor do dia a dia e que necessita ser devidamente compensado para alcançar o duplo caráter (ressarcitório e punitivo).

Portanto, atento aos precedentes firmados pelos egrégios Tribunais pátrios em casos semelhantes e às peculiaridades do caso concreto, que envolve fratura de nariz do consumidor decorrente da falha na prestação do serviço da apelada, a qual ostenta considerável poder econômico,
imprescindível se faz acolher a pretensão recursal para estabelecer a compensação por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, quantia esta suficiente para compensar o apelante pela situação vivenciada, sem causar enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02), e para impor sanção ao supermercado recorrido a fim de que não reincida na mesma conduta lamentável e passe a prestar atendimento digno aos consumidores em eventualidades como a ocorrida na hipótese.

No escopo de respaldar o meu convencimento, transcrevo alguns do arestos mencionados que foram lavrados em casos análogos:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACESSO AO ESTACIONAMENTO. QUEDA ABRUPTA DA CANCELA SOBRE A CABEÇA DO AUTOR MOTOCICLISTA.
DANOS.
Acidente ocorrido no aceso ao estacionamento de supermercado. Lesões devidamente demonstradas.
Incidência do CDC. Caso dos autos que se enquadra como acidente de consumo por fato do serviço. Vítima considerada consumidora bystander. Dever de indenizar inafastável. Danos comprovados. Indenização fixada em R$ 50,00 a título de danos materiais e R$ 392,00 a título de lucros cessantes.
Danos morais inafastáveis. Indenização fixada em R$ 6.500,00 na origem, valor que atende a capacidade financeira do responsável pela indenização, sem constituir enriquecimento sem causa.
Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1018922-06.2022.8.26.0001; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2023; Data de Registro: 16/11/2023).

Responsabilidade civil. Ação indenizatória.
Queda de consumidor ao ser atingido por cancela de estacionamento enquanto deixava o estabelecimento comercial.
Cerceamento de defesa inocorrente. Revela-se desnecessária a dilação probatória, haja vista que os autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. Ademais, instada a especificar as provas que pretendia produzir, a ré permaneceu inerte. Não se considera deficientemente fundamentada a sentença que permite às partes compreender as razões de convencimento do magistrado e exercer o direito de recorrer. A requerida é objetivamente responsável pela reparação dos danos resultantes de acidente ocorrido em suas dependências. Além disso, há relação de consumo entre as partes, de modo que o fornecedor só não será responsabilizado se provar que não existe defeito na prestação do serviço ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie, por inércia da própria apelante.
O dano moral é verdadeiramente axiomático e decorre do evidente sofrimento causado ao autor pelas lesões físicas resultantes do acidente (escoriações pelo corpo e fraturas no tornozelo). Tendo em vista as circunstâncias do caso, a natureza do dano e suas consequências para o autor, revela-se adequada a indenização fixada em R$ 10.000,00 na origem.
Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1044520-38.2018.8.26.0506; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2021; Data de Registro: 15/03/2021).

Diante da proposta de reforma da sentença objurgada, a pretensão autoral passa a ser inteiramente satisfeita, visto que ambos os pleitos indenizatórios (danos material e moral) estão sendo acolhidos no montante pretendido pelo autor apelante, de forma que
o supermercado apelado deve ser a única parte considerada sucumbente na demanda e, por isso, condenada exclusivamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos dos arts. 85 e 86, parágrafo único, do CPC/2015.

Vale ressaltar, neste ponto, que, ainda que a compensação por danos morais permanecesse arbitrada em montante inferior ao postulado pelo autor apelante, não seria possível manter o reconhecimento da sucumbência recíproca, tendo em vista que a exigência de indicação de valor na petição inicial é somente uma mera estimativa exigida pelo legislador (art. 292, inciso V, do CPC/2015
2
), sendo que a indenização somente passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitra, motivo pelo qual o mero reconhecimento da responsabilidade do requerido apelado pelos danos extrapatrimoniais causados ao requerente recorrente já afastaria a sucumbência deste, consoante posicionamento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 326
3
.

Aliás, o referido entendimento sumulado continua sendo replicado por aquela Corte Superior, ao orientar que
“O entendimento de que o valor indicado na inicial de ação de indenização é mero referencial que pode ser útil para balizar a decisão do juízo é reforçado pelo fato de que não se configura sucumbência recíproca quando o demandado em ação de indenização por dano moral for condenado em montante inferior àquele postulado na inicial (Súmula n. 326 do STJ)”
(AgInt no REsp n. 1.854.487/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024, STJ) e que
“A obrigação de indicar o valor pretendido a título de indenização por danos morais imposta pelo art. 292, V, do CPC não conflita com a Súmula n.º 326 do STJ, nos ter mos da qual: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
(AgInt no AREsp n. 1.904.364/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023, STJ).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
dou
provimento
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada para julgar inteiramente procedente a pretensão autoral e, com isso, condenar a pessoa jurídica apelada ao pagamento em favor do apelante de compensação por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros de mora desde o evento danoso e atualizado monetariamente a partir deste novo arbitramento, devendo a empresa recorrida ser condenada exclusivamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

1
TJSP; Apelação Cível 1044520-38.2018.8.26.0506; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 15/03/2021 / TJSP; Apelação Cível 1018922-06.2022.8.26.0001; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 16/11/2023 / TJSP; Apelação Cível 1009265-92.2016.8.26.0084; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/09/2019.

2
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...); V – na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido.

3
Súmula nº 326 do STJ – Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.